Tribunal: TJSP
Processo: 1004080-98.2017.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
MONITÓRIA. Concessão da gratuidade de justiça ao apelante em sede recursal, diante de prova ampla de incapacidade econômico financeira. Recurso interposto pela ré, contra a sentença que julgou procedente a ação e improcedente os embargos. Notas fiscais acompanhadas dos comprovantes de entrega de mercadoria. Títulos hábeis para instruir a monitória. Ausência, entretanto, de prova concreta da

Ementa:
MONITÓRIA. Concessão da gratuidade de justiça ao apelante em sede recursal, diante de prova ampla de incapacidade econômico financeira. Recurso interposto pela ré, contra a sentença que julgou procedente a ação e improcedente os embargos. Notas fiscais acompanhadas dos comprovantes de entrega de mercadoria. Títulos hábeis para instruir a monitória. Ausência, entretanto, de prova concreta da relação jurídica entre as partes. Canhotos das notas fiscais assinados por pessoa desconhecida pela ré, além de não estarem acompanhados de carimbo da empresa, e de indicação da data do recebimento. Documentos que instruem os autos insuficientes para caracterizar prova escrita sem eficácia de título executivo. Sentença reformada. Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153822
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004080-
98.2017.8.26.0323, da Comarca de Lorena, em que é apelante JP VILELA
SUPERMERCADO LTDA, é apelado MAGALUSI COMÉRCIO DE GENEROS
ALIMENTÍCIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004080-98.2017.8.26.0323 -Voto no 20272
2
Voto no 20272
Apelação no 1004080-98.2017.8.26.0323
Apelantes: Jp Vilela Supermercado Ltda
Apelado: Magalusi Comércio de Generos Alimentícios Ltda
Comarca: Lorena
Juiz Sentenciante: Alexandro Conceição dos Santos
MONITÓRIA. Concessão da gratuidade de justiça ao
apelante em sede recursal, diante de prova ampla de
incapacidade econômico financeira. Recurso interposto pela
ré, contra a sentença que julgou procedente a ação e
improcedente os embargos. Notas fiscais acompanhadas dos
comprovantes de entrega de mercadoria. Títulos hábeis para
instruir a monitória. Ausência, entretanto, de prova concreta
da relação jurídica entre as partes. Canhotos das notas
fiscais assinados por pessoa desconhecida pela ré, além de
não estarem acompanhados de carimbo da empresa, e de
indicação da data do recebimento. Documentos que instruem
os autos insuficientes para caracterizar prova escrita sem
eficácia de título executivo. Sentença reformada. Apelo
provido.
Trata-se de ação monitória proposta por MAGALUSI
COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA. em face de J.P.
VILELA SUPERMERCADOS LTDA., aduzindo, em suma, ser
credora da quantia de R$ 6.056,24, advinda de contrato de
venda mercantil materializado por emissão de notas fiscais.
Sustentou que a requerida, após o recebimento das mercadorias, não efetuou o pagamento, encontrando-se
inadimplente até os dias atuais. Assim, pediu a expedição de
mandado de pagamento para que a ré lhe pague a quantia de
R$ 6.056,24, acrescida de juros e correção monetária.
A
ré
ofertou
embargos
monitórios,
arguindo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004080-98.2017.8.26.0323 -Voto no 20272
3
preliminarmente, ausência de requisitos legais, visto que as
notas fiscais não comprovam o negócio jurídico entre as partes,
bem como a comprovação de entrega da mercadoria à requerida.
A sentença de fls. 202/204 julgou improcedentes
os embargos monitórios, constituindo de pleno direito, como
título executivo judicial, na forma do art. 701, § 2o, do CPC, o
valor de R$ 6.056,24, com correção monetária pela tabela
prática do TJSP, contada do ajuizamento da ação, e juros de
mora de 1%, da citação.
Apela a ré. Em preliminar, requer seja extinta a
monitória, ante a instrução deficiente do pleito. Sustenta, para
tanto, que os documentos carreados aos autos não constituem
prova do negócio jurídico entre as partes. As notas fiscais não
estão acompanhadas das duplicatas protestadas, não possuindo
efeito jurídico e não provando a relação jurídica entre as
partes. Além disso, tais notas fiscais não datadas, não
contendo, ainda, carimbo da empresa embargante; certo que a
pessoa que subscreveu o recebimento respectivo é desconhecida
pela empresa-apelante, não sendo representante seu legal ou
seu funcionário.
O recurso foi processado e contrariado.
É o relatório.
De início, mister consignar que o pedido de
concessão de assistência judiciária pode ser formulado em
qualquer momento processual, nos termos do art. 98 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004080-98.2017.8.26.0323 -Voto no 20272
4
de Processo Civil.
Logo, o requerimento postulado pelo apelante, deve
ser analisado, de acordo com as provas colacionadas aos autos.
Ademais, nos termos da súmula 481/STJ, faz jus
ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem
fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com
os encargos processuais.
Constata-se,
pese
a
orientação
do
douto
magistrado sentenciante, que a apelante está inativa, com
elevada dificuldade financeira desde 2013, a partir de quando
deixou de faturar. Ademais, como bem ressaltado pela apelada,
contra a ré correm 175 ações, evidenciando, portanto, sua
incapacidade econômico-financeira.
Pelo que, o deferimento da assistência judiciaria,
no caso vertente, é de rigor, com a ressalva de operar efeitos ex
nunc, ou seja, não implicará em modificação da sentença,
recaindo somente sobre as taxas judiciárias (recolhimento do
preparo); isto é, não abrange a condenação ao pagamento das
verbas sucumbenciais.
Por outro lado, também não comporta acolhida a
prefacial de não conhecimento do apelo, suscitada pelo autor,
ora apelado.
Alude, para tanto, que as razões de apelação
limitam-se ou se restringem a reproduzir os argumentos
expostos na contestação, esclarecendo que a apelante não
atacou de forma específica os pontos fundamentais da sentença.
Contudo, o fato de as razões de apelação não serem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004080-98.2017.8.26.0323 -Voto no 20272
5
inovadoras não possui o condão de obstar o processamento e o
julgamento do apelo, posto que, além de o autor haver
apresentado contrarrazões, eventual não conhecimento poderia
ensejar alegação de violação ao princípio do contraditório e da
ampla defesa.
Demais
disso,
as
razões
recursais
preenchem
satisfatoriamente as exigências do diploma legal em regência,
posto que os fundamentos utilizados como razão de decidir
foram suficientemente atacados, deles decorrendo logicamente
o pedido de reforma da sentença, possibilitando o conhecimento
dos motivos em que se funda o inconformismo.
A preliminar de inépcia da inicial confunde-se com
o próprio mérito, motivo pelo qual com ele será analisado.
Segundo o art. 700 do Código de Processo Civil, a
ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com
base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito
de exigir do devedor capaz: I
o pagamento de quantia em
dinheiro; II a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem
móvel ou imóvel; III o adimplemento de obrigação de fazer ou
de não fazer.
Na hipótese, a autora-apelada afirma haver vendido
produtos para a apelante, no valor total de R$ 6.056,24,
consoante
notas
fiscais
nos
081.090,
081.445,
081.302,
082.414, 082.056, 082.772, 083.147 e 083.012.
A
inicial foi
instruída com as notas fiscais, acompanhadas de canhotos de entrega das mercadorias,
assinados pelo Sr. José Lima Velloso (fls. 26/32).
Oportuno frisar que, contrariamente ao aduzido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004080-98.2017.8.26.0323 -Voto no 20272
6
pelo apelante, a nota fiscal acompanhada de comprovante de
entrega de mercadoria é prova escrita suficiente ao ajuizamento
de ação monitória (Conferir REsp 778.852, Rel. Min. Nancy
Andrighi, j. 15.8.2016).
Lado outro, a teoria da aparência, amplamente
aceita pela orientação pretoriana, considera válido o ato
praticado por pessoa que se identifica como funcionário da
empresa, sem qualquer ressalva de falta de poderes para tanto,
ainda que não seja seu representante legal.
Contudo, no caso específico dos autos, respeitado o
entendimento
do
douto
magistrado
sentenciante,
não
se
vislumbra a possibilidade de aplicação de tal teoria, uma vez
que há negativa expressa da ré-apelante acerca da relação
jurídica com a autora.
Deve ser observado que os canhotos assinados não
foram acompanhados de carimbo da empresa demandada, nem,
tampouco, há menção da data do recebimento.
Com efeito, inexiste qualquer identificação da
pessoa que teria assinado o canhoto, ou indicação de ser
responsável pela ré-apelante.
Some-se a isso o fato de o réu-embargante negar
haver travado qualquer relação jurídica com a autora.
Ausentes documentos idôneos para comprovar a
entrega das mercadorias, incumbia à autora-apelada o ônus de
demonstrar a existência das transações, bem como a idoneidade
das assinaturas apostas nos canhotos de recebimento de
mercadoria que acompanham as notas fiscais mencionadas.
E, instada a especificar as provas necessárias para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004080-98.2017.8.26.0323 -Voto no 20272
7
demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, deixou de
requerer dilação probatória.
Conferir precedente desta 15a Câmara de Direito
Privado:
“Embargos à execução. Duplicatas. Ausência de
aceite. Notas fiscais com assinatura sem qualquer identificação,
carimbo ou data de recebimento das mercadorias. Inexigibilidade
dos títulos por ausência de comprovação da entrega dos
produtos. Impugnação acolhida. Ônus da prova que compete à
parte que produziu o documento. Sentença reformada. Embargos
procedentes. Execução extinta. Sucumbência invertida. Apelo
provido.” (Apelação n. 000613-16.2011.8.26.0396, Rel. Des.
Jairo de Oliveira Junior, j. 31.5.2016).
Bem por isso, não merecia acolhida o pleito
autoral, pois inexiste prova da efetiva entrega das mercadorias,
e, via de consequência, da legitimidade dos documentos que
embasam a presente monitória.
Seria mesmo descabido presumir a existência de
relação jurídica entre as partes e o recebimento das
mercadorias, diante de provas tão frágeis e despidas de
verossimilhança.
Fica, pois, reformada a sentença, para julgar
improcedente
a
ação
monitória,
invertendo-se
os
ônus
sucumbenciais, e fixando-se os honorários advocatícios em 10%
sobre o valor atualizado da causa.
Em
remate,
considera-se
prequestionada
toda
matéria constitucional e infraconstitucional, com a finalidade
de viabilizar o eventual acesso à Superior Instância, mediante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004080-98.2017.8.26.0323 -Voto no 20272
8
as vias extraordinária e especial, observado o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, tratando-se de prequestionamento torna-se desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
Atentem as partes e desde já se considerem
advertidas, que a oposição de embargos de declaração fora das
hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes, lhes sujeitará a
imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2o do Novo
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao apelo.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator